Tribunal: TJSP
Processo: 2281634-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Honorários contratuais – Inclusão posterior em planilha de atualização do débito – Inadmissibilidade - Verba que não integra o título exequendo, sendo vedada sua cobrança na execução, mesmo que pactuada de forma genérica no contrato celebrado entre as partes – Precedentes - Decote correto de tal valor – Recurso não provido.